Tribunal: TJBA
Processo: 8156090-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8156090-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: WAHL CLIPPER COMERCIO DE UTENSILIOS PARA CABELO LTDA

Advogado(s): ANA CLAUDIA MOREIRA PERES

APELADO: THIAGO RIBEIRO ANDRADE TITO

Advogado(s):MATEUS RIBEIRO LIMA, NATALIA PETERSEN NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. VALOR A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da Ré e
ao recurso adesivo do Autor,
reconhecendo a responsabilidade civil da empresa por vício do produto e determinando a incidência de multa diária (astreintes) pelo descumprimento de liminar até a data do depósito judicial. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de limitação do valor da multa ao montante da obrigação principal.
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão
o deixar de fixar expressamente limite máximo para o valor das astreintes
, o que
ensejaria
a oposição dos embargos declaratórios com base no art. 1.022, II, do CPC/2015.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC/2015. 4. No caso concreto, não há omissão no acórdão embargado, que reconheceu expressamente o descumprimento da liminar e fixou o termo final para a incidência das astreintes na data do depósito judicial realizado pela parte Ré, remetendo a apuração do valor ao momento da liquidação de sentença. 5. A alegação de que as astreintes ultrapassariam o valor da obrigação principal não foi ignorada, mas decorre de questão de ordem prática que poderá ser discutida na fase própria de liquidação. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração opostos nos
autos da A
pelação Cível

n.º
8156090-81.2020.8.05.0001
, sendo
Embargante
WAHL CLIPPER COMERCIO DE UTENSILIOS PARA CABELO LTDA

e
Embarg
ado

THIAGO RIBEIRO ANDRADE TITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

O
S PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07